Tribunal: TJSP
Processo: 2129650-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação de obrigação de fazer" – Decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo agravado, para que a agravante fosse compelida a realizar o embarque do animal de suporte emocional junto ao seu tutor, na cabine da aeronave, fora da caixa, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por ato de descumprimento – Caso em que não se encontra presente a probabilidade do direito

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação de obrigação de fazer" – Decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo agravado, para que a agravante fosse compelida a realizar o embarque do animal de suporte emocional junto ao seu tutor, na cabine da aeronave, fora da caixa, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por ato de descumprimento – Caso em que não se encontra presente a probabilidade do direito alegado pelo agravado e há risco de irreversibilidade da medida – Agravado que, ao adquirir os bilhetes aéreos, tinha conhecimento de que o seu animal, o qual pesa 22 kg, não se enquadrava nos requisitos estabelecidos pela agravante para o transporte na cabine de passageiros - Agravante que presta informação clara e adequada sobre o serviço ofertado em seu "site" - Transporte de animal, fora dos critérios fixados previamente pela companhia aérea, que coloca em risco a segurança dos passageiros, tripulantes e do próprio animal – Precedentes do TJSP - Revogação da tutela - Agravo provido.